Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707229-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODECIO RODRIGUES MATIAS AGRAVADO: KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTACAO LTDA, FRANCIS LOPES PEIXOTO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou no pedido a efetiva tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido liminar, bem como de provimento do recurso, sem especificar de forma clara o seu objeto. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante a tutela almejada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora